Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-49.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. EXISTÊNCIA. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho (art. 59 da Lei no 8.213/91).
2. O art. 42 da Lei no 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado “que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”.
3. Não há que se falar em aposentadoria por invalidez quando a incapacidade da segurada é temporária.
4. Ainda que exista moléstia superveniente que agrave a evolução da consolidação de lesões provocadas por acidente de trabalho, tal quadro não é capaz de romper o totalmente o nexo causal entre o referido acidente e o atual quadro de incapacidade da segurada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.